Tribunal: TJMT
Processo: 0008058-39.2016.8.11.0037
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0008058-39.2016.8.11.0037
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[V. DE SOUZA RIBEIRO & CIA LTDA - ME - CNPJ: 18.574.482/0001-59 (EMBARGANTE), JOSE LUIZ DA SILVA - CPF: 380.560.700-87 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (EMBARGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGADO), CLESIO VERONEZE - CPF: 346.334.489-00 (TERCEIRO INTERESSADO), IVANETE IVONE VERONEZE - CPF: 621.146.629-34 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO DE APELAÇÃO – ALEGADA OMISSÃO DO ACORDÃO – MERA PRETENSÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS – INADMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – EMBARGOS REJEITADOS.

I - Os Embargos de Declaração são admissíveis quando a decisão guerreada apresentar erro material, obscuridade, dúvida ou contradição, ou for omissa sobre ponto acerca do qual deveria se pronunciar.

II - Os vícios alegados estão calcados, na verdade, na insatisfação do Embargante com o resultado de seu recurso, de modo que os argumentos por ele lançados revelam, de um só modo, a ausência dos requisitos traçados no art. 1.022, do CPC, e o manifesto objetivo de renovar pela via inadequada dos declaratórios o exame das questões apreciadas a contento.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA CÂMARA.

Embargos de Declaração interposto por V. DE SOUZA RIBEIRO & CIA LTDA, contra Acordão que por unanimidade manteve a sentença proferida pelo Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste-MT nos autos da Ação de Indenização por Ato Ilícito, nº.

0008058-39.2016.8.11.0037, proposta pelo ora Embargante, em desfavor de ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Na origem, a empresa autora relatou que estava instalado em um barracão no imóvel, localizado na Avenida São Paulo, 510.

Alegou que, no dia 12/08/2013, o barracão foi totalmente destruído em razão de um incêndio provocado por um curto circuito na rede elétrica de responsabilidade da empresa elétrica requerida, supostamente decorrente da falta de manutenção.

Aduziu que o incêndio lhe causou prejuízo referente à perda de:

01 geladeira; 01 televisor Philo 32 polegadas; 01 fogão; 01 cama de casal; 01 guarda roupas; 01 armário de cozinha; 01 notebook; 01 jogo de sofá; 01 aparelho de DVD; 40 pneus 295 recapados; 15 pneus 1100 recapados; 20 pneus 10000 radical recapados; uma estiola seminova; 05 macacos com capacidade de 30 toneladas; 08 macacos com capacidade de 20 toneladas; 03 maquinas pneumáticas; 02 compressores; 200 pneus 295/80/22/5; 100 pneus 1.100/22; 200 rodas de caminhão; 02 maquinas de vulcanização; 02 maquinas de remendo de câmaras; 50 protetores aro 20; 70 protetores aro 22; 100 câmaras de ar de caminhão, 50 câmaras de automóvel; 80 câmara de moto; 30 pneus de moto; 40 pneus de automóvel aros 13, 14 e 15; 50 pneus

de caminhonete

aro 15 e 16; 03 pneus pá carregadeira; 40 anéis de roda aro 20 e 22; 50 metros de mangueira mil libras; 01 computador com impressora; 01 chicote lisca recap; 01 estruzora recap; 01 aparelho de solda; 01 moto radio CD; 02 02 esmeril; 02 jogos de espátulas naja sem câmara; 50 pneus 100/20 recapados; 250 tip top pneu radio 10/12/14/40; 150 metros de mangueira rodo ar; 50 válvulas rodo ar; 01 caixa de água 2000 litros e 06 pneus agrícola recapado de varias medidas.

Com tais considerações, requereu a condenação da empresa elétrica requerida a restituição do dano material.

Requereu a condenação da empresa elétrica requerida ao pagamento de honorários advocatícios.

Apresentada contestação, a empresa elétrica requerida aduziu que o incêndio se deu devido à falta de limpeza no terreno e em razão da época do ano (agosto) ser suscetível de pegar fogo facilmente, pugnando, pela improcedência dos pedidos iniciais.

Foi determinada a realização de pericia técnica.

Após analise dos autos, o Juiz de piso Julgou a ação improcedente, da seguinte forma:

”Não obstante a conclusão pericial relatar que houve deslocamento dos cabos condutores, referida prova é insuficiente para configurar o nexo de causalidade entre o dano e a responsabilidade da requerida, vez que não restou demonstrado à ocorrência de faíscas elétricas, tampouco curto circuito entre as fases.

Outrossim, conforme comprovado nos autos, o incêndio deu início no terreno baldio ao lado do imóvel dos requerentes, o qual se encontrava com vasta vegetação seca, em razão da época do ano propícia à causação de incêndios.

Assim, o conjunto probatório do processo não permite concluir, de forma cabal, que o incêndio foi causado pela negligência da requerida na manutenção e conservação da rede elétrica.

(...)

Ante exposto, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Custas e honorários advocatícios pelos requerentes, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, nos termos artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil, observado o artigo 98, §3º, do mesmo códex”.

Inconformada com a sentença de piso, V. DE SOUZA RIBEIRO & CIA LTDA - ME, apresentou
RECURSO DE APELAÇÃO
,
(i)
requereu o deferimento da justiça gratuita;
(ii)
no mérito, aduziu que a sentença instruiu a inicial com provas materiais capazes de atestar que o incêndio teria sido causado por culpa da empresa elétrica apelada;
(iii)
que o laudo pericial aponta que houve o rompimento das cruzetas em razão do desgaste temporal, e do peso dos cabos;
(iv)
que as fotos colacionadas no laudo, indicam que os cabos entraram em contato direito entre si, consequentemente emitindo faísca elétrica, até o momento em que o sistema da rede de distribuição interrompeu a tensão elétrica;
(v)
que houveram faíscas elétricas em decorrência do curto circuito ocorrido, que atingiram rapidamente elevadas temperaturas, servindo de ignição para o incêndio ocorrido no solo em função da vegetação seca;
(v)
com tais considerações, requereu a reforma da sentença, e a condenação da empresa elétrica apelada ao pagamento de danos materiais e morais.

Contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença.

Analisado os autos, foi determinado que a parte apelante comprovasse a necessidade do deferimento da assistência judiciaria gratuita.

Houve a juntada de documentos.

Após a análise dos autos, a 2ª Câmara cível por unanimidade, desproveu o Recurso de apelação, com a seguinte ementa:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ATO ILÍCITO – ALEGAÇÃO DE DEFEITO NA LINHA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA – ALEGAÇÃO DE OCORRÊNCIA DE CURTO CIRCUITO E DE FAÍSCAS QUE OCASIONANDO NA QUEIMA DO IMÓVEL DA PARTE APELANTE – PERICIA JUDICIAL INDIRETA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA ADUZINDO A AUSÊNCIA DE PROVAS DO NEXO CAUSAL – INSURGÊNCIA RECURSAL – REJEITADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I – As alegações da parte apelante giram em torno de suposta má prestação de serviços, em decorrência da ocorrência de suposto curto circuito e de faíscas que ocasionaram na queima da vegetação do imóvel vizinho, com alastramento do fogo até o imóvel da parte apelante.

II – O juízo não está adstrito às conclusões do laudo médico pericial, podendo dele discordar fundamentadamente diante dos demais elementos probatórios coligidos no processo.

III - Friso que embora a prova emprestada indique a que origem do incêndio foi supostamente faíscas oriundas de falhas na rede elétrica, a perícia judicial foi realizada de forma indireta, ou seja, não existi certeza absoluta quanto a esse fato.

Ademais, restou demonstrado através de registro fotográfico, que não houve incêndio na rede, ou nas cruzetas de madeira.

IV - A única certeza, é que o terreno se encontrava com a vegetação alta e seca, podendo o incêndio ter iniciado por inúmeros fatores.

V - Em atenção ao disposto no art. 373, I, do Código de Processo Civil, a parte autora/apelante não se desincumbiu do ônus que lhe incumbia.

Insatisfeita com o ACORDÃO, empresa V. DE SOUZA RIBEIRO & CIA LTDA – ME, opôs
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
aduzindo que;
(i)
a sentença singular culminou por ipsis literis copiar grande parte da sentença que emitiu para o processo 0008059-24-2016.8.11-0037 somente substituindo o nome das partes, sem, contudo, se aprofundar na questão que efetivamente haveria de decidir, de modo que decidindo nos termos em que se houve neste processo, o desfecho da sentença e do apelo não poderia ser outro;
(ii)

que tal equivoco ainda pode ser modificado com o acolhimento destes Embargos;
(iii)
que no processo 0008059-24-2016.8.11-0037, a 1ª Câmara Cível, sob a relatoria de Dirceu dos Santos proveu o apelo de Recurso idêntico, proposto pelo proprietário do imóvel, que não se confunde com o proprietário da borracharia que se queimou;
(iv)
que colacionou laudo pericial emprestado;
(v)
que se assim não fosse, chegaria ao ridículo de julgar de forma diferente, dois danos decorrentes do mesmo incêndio;
(vi)
que embora o acordão tenha afirmado que o laudo emprestado não demonstra o nexo causal, o que deve predominar é o depoimento das testemunhas que afirmaram que houve problemas por falta de manutenção da rede que eclodiram no acidente;
(vii)

com tais considerações, requereu o acolhimento dos embargos de declaração.

Contrarrazões pugnando pelo desacolhimento

dos Embargos de Declaração.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA.

Como já relatado, trata-se de Embargos de Declaração interposto por V. DE SOUZA RIBEIRO & CIA LTDA, contra Acordão que por unanimidade manteve a sentença proferida pelo Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste-MT nos autos da Ação de Indenização por Ato Ilícito, nº. 0008058-39.2016.8.11.0037, proposta pelo ora Embargante, em desfavor de ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Pois bem,

Para acolhimento dos Embargos de Declaração, deve-se, de forma objetiva, clara e precisa encaixar a pretensão nos moldes do art. 1.022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão recorrida.

Entende-se por obscuridade quando não há clareza do posicionamento do magistrado, capaz de, por sua leitura, seja ela total, seja referente a algum ponto específico, causar dúvidas à parte acerca da real posição do magistrado, em virtude de uma manifestação confusa.

Já por contradição quando o julgado apresenta proposições entre si inconciliáveis, ao passo que, para que seja configurada a omissão, requer-se não tenha o julgador observado argumentos – de fato ou de direito – deduzidos pela parte e relevantes na formação do convencimento motivado do magistrado e que levem a consequente erro de julgamento.

O “erro material” pode ser conceituado como o equívoco ou inexatidão relacionado a aspectos objetivos como um cálculo errado, ausência de palavras, erros de digitação, troca de nome etc.. Afasta-se desse conceito, portanto, o entendimento de um magistrado sobre determinada matéria.

Na presente hipótese
, em que pese à insatisfação da parte embargante, a matéria trazia a título de Embargos de Declaração foi devidamente analisada no recurso de apelação.

Dessa forma, não demonstrou a embargante a existência de nenhuma omissão relacionada ao julgamento embargado, mas somente a pretensão de modificar a decisão, propósito ao qual não se prestam os embargos de declaração.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE NENHUMA OMISSÃO. PRETENSÃO INFRINGENTE. DESCABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS .

1. Consoante dispõe o art. 1.022 do CPC/2015, destinam-se os embargos de declaração a expungir do julgado eventual omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não se caracterizando via própria ao rejulgamento da causa.

2. Não demonstrou a embargante nenhuma omissão do julgado, mas tão somente a pretensão de modificar a decisão, finalidade a que não se prestam os embargos.

3. Embargos de declaração rejeitados. (STJ, EDCL NO AGINT NO RESP 1773843 MS 2018/0269479-4, RELATOR: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE, JULGADO EM 28/03/2022).

Por fim
, quanto à alegação da existência de processo idêntico da Relatoria do Des. Dirceu dos Santos, referente ao mesmo incêndio, mas com partes diferentes, que concluiu pela responsabilidade da empresa elétrica.

Esclareço que Brasil não existe uma regra, norma ou lei que proíba os juízes de julgarem de formas diferentes situações semelhantes, alguns entendimentos de tribunais variam de caso para caso, de julgador para julgador e, cada magistrado pode proferir sua decisão da forma que achar mais justa, dentro dos limites legais.

Dessa forma, nos termos do art. 371 do CPC,
“O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento
”.

Tal comando foi devidamente observado no julgamento da apelação, não havendo que se falar em vinculação de entendimento entre os julgadores.

Por fim, tratando-se do mesmo fato, competia ao ora Embargante ter distribuído sua ação em dependência com a já proposta.

Entretanto, embasado na independência dos Juízes, o ora Embargante distribuiu ação diversa, não podendo assim reclamar da conclusão diversa.

Assim, com tais considerações, verifico que as alegações estão calcadas, na verdade, na insatisfação do Embargante com o resultado de seu recurso, de modo que os argumentos por ele lançados revelam, de um só modo, a ausência dos requisitos traçados no art. 1.022, do CPC, e o manifesto objetivo de renovar pela via inadequada dos declaratórios o exame das questões apreciadas a contento.

Adentrar mais na questão apenas acabaria por satisfazer a intenção do Embargante em rever o entendimento manifestado, o que é vedado pelo atual ordenamento jurídico, além de ser crível que, dados os fatos, ao julgador cabe a aplicação do direito.

Isso posto,
REJEITO OS EMBARGOS
, nos termos da fundamentação acima.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/06/2024